Tribunal: TJBA
Processo: 0500287-78.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500287-78.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRANILDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios da decisão, consistentes em obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. A majoração dos honorários advocatícios recursais é medida imperativa prevista no art. 85, § 11, do CPC, sendo desnecessária a provocação da parte ou a apresentação de contrarrazões pelo recorrido. A finalidade da majoração honorária em sede recursal é desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados, constituindo medida de política judiciária para a efetividade das decisões. A concessão da gratuidade de justiça à parte vencida não afasta a obrigação de fixação dos honorários advocatícios majorados, determinando apenas a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Embargos acolhidos para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500287-78.2019.8.05.0080, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado IRANILDO SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.